Tribunal: TJDFT
Processo: 0716421-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716421-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA AGRAVADO: CAROLINA REBELO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25865112) interposto por VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato praticado pela Gerente de Serviços de Nutrição da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, CAROLINA REBELO GAMA, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de manutenção do fornecimento de refeições prontas e dietas enterais transportadas para a UPA São Sebastião e UPA Sobradinho, até ulterior formalização da rescisão parcial dos contratos nos 23/2017 e 24/2017. Eis o r. decisório combatido (ID 25865111): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA contra ato que imputa ao Gerente de Serviços de Nutrição da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Esclarece que Autoridade Coatora, de forma bastante surpreendente, no dia 04/05/2021, um pouco mais de um mês após renovação dos contratos, expediu ofício endereçado a Impetrante informando que “processo de seleção do Instituto de Gestão Estratégica em Saúde do Distrito Federal – IGESDF foi finalizado e o Contrato 058/2021 - IGESDF foi assinado na data de 23/04/2021, com prazo para início da execução das atividades nas unidades do IGESDF, por parte da CONTRATADA em 30 (trinta) dias, após a assinatura do instrumento contratual e comunicando a supressão contratual de todo quantitativo de refeições e dietas enterais transportadas para a UPA São Sebastião (unidade atendida pelo Contrato 23/2017) e UPA Sobradinho (Unidade atendida pelo Contrato 24/2017). Postula liminar para que seja mantido o fornecimento de refeições prontas e dietas enterais transportadas para a UPA São Sebastião e UPA Sobradinho no objeto do Contrato n.o 23/2017 e 24/2017, respectivamente, até ulterior formalização da rescisão parcial dos referidos contratos, com observância do prazo mínimo de 60 (sessenta) dias. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. Com efeito, a impetrante insurge-se contra ato administrativo que promoveu a supressão contratual de todo quantitativo de refeições e dietas enterais transportadas para a UPA São Sebastião (unidade atendida pelo Contrato 23/2017) e UPA Sobradinho (Unidade atendida pelo Contrato 24/2017). Como se sabe, dispõe o art. 65, I, ”b” da Lei no 8.666/93 que é possível alteração quantitativa unilateral do contrato “quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei”. Isso significa que, independentemente da vontade do contratado, é licito à Administração Pública modificar quantitativo do objeto contratado, pois “o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos” (art. 65, § 1o, Lei no 8.666/93). No caso sub judice, a impetrante foi contratada para o fornecimento ininterrupto de alimentação especialmente preparada para pacientes, respectivos acompanhantes legalmente instituídos e servidores autorizados das Unidades da Rede de Saúde da SES/DF (Clausula 3a do Contrato – ID 91926477 - Pág. 1). Assim, a supressão contratual de todo quantitativo de refeições e dietas enterais transportadas para a UPA São Sebastião (unidade atendida pelo Contrato 23/2017) e UPA Sobradinho (Unidade atendida pelo Contrato 24/2017) constitui evidente alteração quantitativa do objeto. Por isso, não há que se falar em alteração bilateral ou rescisão parcial do contrato. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. Inconformada, a agravante aduz que a ação mandamental proposta objetiva assegurar o seu direito ao aviso prévio mínimo de 60 (sessenta) dias e formalização da rescisão parcial, nos termos da Cláusula 14a dos contratos nos 23/017 e 24/2017, firmados junto à Secretaria de Saúde do DF. Alega que a supressão de fornecimento às unidades da UPA de Sobradinho e de São Sebastião, as quais compõem o objeto do contrato, ultrapassa o limite estabelecido em lei, de possibilidade de redução de até 25% (vinte e cinco por cento), uma vez que já há supressão anterior do contrato em virtude de faturamento mensal dos últimos quatro meses abaixo do estimado, segundo o valor global dos ajustes. No mais, acrescenta que “a observância do prazo e a devida formalização são imprescindíveis para o necessário planejamento da Agravante, inclusive para realocar a mão de obra, conceder aviso prévio aos colaboradores que serão dispensados, negociar e reduzir custos fixos entre outras providências”. Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato da Administração Pública reputado ilegal, marcado para o dia 23.5.2021, de modo que seja mantido o fornecimento de refeições e dietas enterais para as UPAs de São Sebastião e de Sobradinho. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC/2015 que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Ritos, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Prescreve a Lei 12.016/2009: Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) I II) que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. O deferimento da liminar exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida, se concedida apenas ao final do processo, ou seja, do perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o único desfecho possível é a negativa da tutela de urgência. Relevante ao desate da contenda é o teor do art. 65, inc. I, alínea “b”, e § 1o, da Lei 8.666/1993, que assim impõem: Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: I - unilateralmente pela Administração: a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; [...] § 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. [...] (grifo nosso) De uma análise perfunctória do caderno processual eletrônico, ínsita ao estágio inaugural em que encontra a demanda, verifica-se que o anseio recursal se circunscreve à observância do prazo de 60 (sessenta) dias e à devida formalização da rescisão parcial do contrato celebrado com a Administração Pública, uma vez que entende não se tratar de mera redução de quantitativo a alteração comunicada pela agravada, de supressão de fornecimento às unidades da UPA de Sobradinho e da UPA de São Sebastião. Cediço que é lícito ao Poder Público proceder à alteração unilateral do contrato, nas hipóteses de modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica, ou ainda quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto, uma vez que a Administração dispõe de tal prerrogativa para concretizar o interesse público tutelado por ela, não havendo que se falar em arbitrariedade ou fonte de enriquecimento ilícito. Avulta, ainda, observar o direito do contratado ao equilíbrio econômico-financeiro, salvaguardado no art. 5o, XXXVI, da Carta Magna, a fim de coibir o exercício abusivo da prerrogativa de alteração unilateral do contrato administrativo. Na espécie, os contratos nos 23/2017 e 24/2017, e seus respectivos aditivos (ID 25863956, pgs. 22/81 e 82/162), objetos dos autos, referem-se ao fornecimento de refeições e dietas enterais para o Hospital Regional do Paranoá (HRPA), CAPS II Paranoá, CAPS ad II Itapoá, Unidade Mista de São Sebastião (UMSS), UPA de São Sebastião, Hospital Regional de Sobradinho (HRS), UPA de Sobradinho, CAPS ad II Sobradinho e CAPS i II Sobradinho (ID 25863956, pgs. 24 e 84). A tese da impetrante de que não se trata de supressão no limite estabelecido por lei, mas sim de rescisão parcial do contrato, ampara-se no raciocínio de que a supressão das UPAS de Sobradinho e de São Sebastião, somada aos déficits de valor auferido dos meses de janeiro a abril de 2021, configuraria uma redução maior do que 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. Ora, o valor a ser considerado para aferição do referido limite deve ser o valor global do instrumento e não somente o relativo à prestação mensal, como sustenta a recorrente, porquanto o valor do ajuste abrange parcelas mensais vencidas e vincendas, não havendo amparo legal para que se tome como parâmetro, para fins de cálculo do percentual limite de supressão admitido em lei, o faturamento mensal estimado e o faturamento mensal realizado relativos apenas aos primeiros meses da execução do objeto do contrato neste corrente ano. Inclusive, a própria agravante aponta nas planilhas insertas na peça recursal que houve faturamento superior ao estimado em março e abril de 2021 no contrato no 23/2017, situação não improvável de ocorrer novamente no decorrer do ano, demonstrando ser inverossímil o seu argumento, neste juízo de cognição sumária. Logo, não prospera a tese da recorrente, a partir de uma interpretação descontextualizada do preceptivo legal citado, de que a supressão se deu além do percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a ensejar o reconhecimento de rescisão parcial do contrato. Assim, não há ilicitude flagrante, tampouco direito líquido e certo, aptos a ensejar a reforma do decisório hostilizado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador